Tribunal: TJMT
Processo: 1000587-20.2018.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000587-20.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANI CRISTINA FAGUNDES RIGOTTI - CPF: 898.650.811-72 (APELANTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. Participaram do julgamento a , Des. Marcio Aparecido Guedes, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
— APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — NÃO COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA.

DEFERIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DIVERSO DO PRETENDIDO — ADMISSIBILIDADE.

AUXÍLIO-ACIDENTE — SEQUELAS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — ARTIGO 86, CABEÇA, DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA.

Ausente prova da incapacidade laboral, não é devido o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez previsto no artigo 42 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

É juridicamente possível o deferimento de benefício diverso do pretendido na inicial, caso preenchido os requisitos exigidos, ante a aplicação do princípio da fungibilidade.

Nos termos do artigo 86, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, é devido o auxílio-acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Adriani Cristina Fagundes Rigotti
contra a sentença (Id. 201921773), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação previdenciária de concessão de auxílio-doença c/c posterior conversão em aposentadoria por invalidez
proposta contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
.

Assegura que

apesar do restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário, preencheu os requisitos exigidos para a conversão em aposentadoria por invalidez.

Assevera que, caso não seja esse o entendimento, é devida a conversão em auxílio-acidente, pois está acometida de redução permanente da capacidade laboral.

Requer o provimento do recurso para que seja concedido o beneficio de aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente.

Não há contrarrazões, consoante sistema do Processo Judicial Eletrônico da Primeira Instância.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 209402162).

É o relatório.

Cuiabá, Data registrada no sistema.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de apelação interposta por
Adriani Cristina Fagundes Rigotti

contra a sentença que, em

ação previdenciária de concessão de auxílio-doença c/c posterior conversão em aposentadoria por invalidez

proposta contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou procedente, em parte, os pedidos, para determinar o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário.

Adriani Cristina Fagundes Rigotti, atualmente com quarenta e dois (42) anos de idade, na data de 12 de dezembro de 2016
sofreu acidente de trânsito no trajeto para trabalho que ocasionou
dor articular (CID 10 M25.5)
,
mialgia (CID 10 M79.1)
,
outras artroses (CID 10 M19)
e
transtorno do menisco devido à ruptura ou lesão antiga (CID 10 M23.2)
,
consoante apontado na Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT no 2017.059.174-3/01 (Id. 201921739 – fls. 17 e Id.

201921740 – fls. 3/7).

Em decorrência, foi afastada de suas atividades de
zelador de edifício
e passou a receber auxílio-doença acidentário no 617.598.768-7 (espécie 91), pelo período de 20 de fevereiro a 8 de novembro de 2017 (Id. 201921740 – fls. 25).

Protocolou em 17 de julho de 2017 pedido administrativo de prorrogação do último benefício concedido, o qual restou indeferido, uma vez que a perícia previdenciária não constatou incapacidade para o trabalho (Id. 201921740 – fls. 17).

A questão controvertida reside em verificar a permanência das lesões e se elas o incapacitaram para o trabalho, a ponto de possibilitar a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

O benefício previdenciário pretendido está previsto no artigo 42 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Assim, para que seja deferido o benefício de aposentadoria por invalidez, exige-se incapacidade insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado.

O laudo pericial descreve:

[...] 6. Resposta aos quesitos apresentados

6.1. Do juízo

1. Qual (is) a(s) atividade(s) laborativa(s) habitual (is) do periciando(a)? Em caso de estar atualmente desempregado(a), qual a última atividade profissional desempenhada? Até quando?

Resposta: A autora informou que atualmente não exerce atividade laborativa, sendo a última como zeladora, até o final do ano de 2016.

2. O(a) periciando(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual ou quais?

Resposta:
A autora possui lesão no joelho direito
, bem como alterações degenerativas na coluna lombar.

3. Em caso afirmativo, essa doença ou afecção é decorrente de acidente de trabalho ou de qualquer natureza? Indique o agente causador especificando, se possível, a data e local.

Resposta:
A queixa principal (joelho) é decorrente de acidente de motocicleta, ocorrido em 12/12/2016
, conforme descrito na Comunicação de Acidente de trabalho – CAT.

4.
A lesão incapacitante em questão decorre do exercício de seu trabalho habitual
?

Resposta:
Sim
.

5. A lesão ou perturbação funcional em questão afeta a capacidade laborativa do periciando? Em caso positivo, quais são as dificuldades do(a) periciando(a) para continuar desempenhando suas funções habituais?

Resposta: As alterações funcionais a impede de realizar atividades que necessitem do uso da força física, a exemplo de levantamento de peso e abaixar-se.

6.
Houve alguma perda anatômica
?
Qual
?
A força muscular está mantida
?

Resposta:
Houve perda parcial da força muscular do membro inferior direito
.

7. Com base em que documento do processo foi fixada a data do início da incapacidade? A fixação baseou-se apenas nas declarações do(a) periciando(a)?

Resposta: A data do início da incapacidade foi fixada através do relatório médico emitido em 20/07/2017.

8.
A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999
?

Resposta:
Sim, perda anatômica de membro
.

9.
Face à sequela, ou doença
, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade; b)
impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra
; c) inválido para o exercício de qualquer atividade?

Resposta:
A mesma está ‘
impedida de exercer a mesma atividade, mas não para outra
’.

6.2. Do polo ativo

1) O (a) Autor (a) possui alguma doença, lesão ou deficiência? Qual? Em que grau se apresenta?

Resposta: A autora é portadora de lesão antiga no joelho direito, bem como apresenta alterações degenerativas na coluna lombar, em grau leve a moderado.

2) Se positiva a resposta do quesito acima pode precisar desde quando se encontra doente/incapacitado (a)? É uma doença acidentária?

Resposta:
A autora encontra-se parcialmente incapacitada devido a lesão acidentária, desde o dia 20/07/2017
.

3)
A doença, lesão ou deficiência o (a) incapacita para o exercício da atividade que lhe garanta subsistência
?
De forma parcial ou total
?
Temporária ou Permanente
?

Resposta:
A lesão a incapacita apenas para o exercício da atividade habitual como zeladora/faxineira, devido a necessidade de realizar movimentos de flexão do joelho e levantamento de peso, de forma parcial e permanente
.

4) Levando em conta a idade do (a) periciando (a), essa doença, lesão ou deficiência o (a) impede de praticar normalmente os atos do lavor diário, sem ajuda de terceiros? De forma total parcial, temporária ou permanente?

Resposta:
As limitações não a impedem de praticar normalmente os atos do lavor diário habitual, não necessitando de ajuda de terceiros, pois sua incapacidade é parcial
.

5) Essa incapacidade é insusceptível ou reabilitação para o exercício da atividade laborativa? Os sintomas apresentados são passíveis de atenuação ou remissão, levando em conta os medicamentos e tratamentos disponibilizados pelos SUS?

Resposta: Sim, há reabilitação para o exercício de funções adaptáveis ao seu grau de limitação.

6) Sendo a parte autora portadora de doença ou lesão, descrever brevemente as limitações físicas que a doença impõe?

Resposta: As lesões no joelho direito no ano de 2016, segundo a autora interfere no levantamento de peso e ao abaixar-se, pois causa dores e ‘travamento’ do joelho.

7) É possível determinar a data do início da incapacidade ou da doença? Houve agravamento da doença, lesão ou deficiência? Desde quando?

Resposta: A incapacidade ocorreu em 20/07/2017, quando da emissão do relatório médico emitido nesta data, informando a incapacidade pelo profissional que a acompanha.

8) Quando o benefício de auxílio-doença do INSS foi cessado o (a) periciando (a) já estava recuperado (a) para o trabalho diário?

Resposta: Quando da cessação do benefício, nesse período a autora ainda não estava recuperada para o trabalho.

9) Há quanto tempo o periciando já aufere benefício previdenciário (auxílio-doença), em face, do reconhecimento da própria autarquia quanto à incapacidade da parte Autora.

Resposta: Segundo a autora, houve pagamento de benefício previdenciário por 06 (seis) meses.

10) Se houve a cessação do auxílio-doença do periciando, pelo INSS, quais foram às melhoras no quadro clínico apresentados pela parte Autora naquela data?

Resposta: A autora deu continuidade ao tratamento, havendo melhora do quadro clínico desde então.

11)
Não sendo a parte autora portador (a) de doenças ou destas não decorrer a incapacidade, em que elementos do exame se fundamentam a resposta
?

Resposta:
A autora possui incapacidade parcial e permanente, devido as lesões sofridas quando do acidente de motocicleta
.

12)
Do período da cessação do benefício previdenciário até hoje, houve momentos em que o (a) periciando (a) adquiriu capacidade para voltar ao trabalho
?

Resposta:
Sim, a mesma consegue realizar tarefas diversas que não requerem levantamento de peso e movimentos bruscos com o joelho direito
.

13)
Caso o (a) periciando (a) esteja temporariamente incapacitado (a), qual seria a data limite para a reavaliação do benefício por incapacidade temporária
?

Resposta:
A autora está incapacitada de forma parcial e permanente para o exercício de funções que requerem o levantamento de peso
.

14) Há notícias de afastamentos anteriores pelos motivos alegados pelo (a) autor (a)?

Resposta: Não.

15) Há relatos de dor? Onde? Com que intensidade?

Resposta: Há relatos de dores no joelho direito quando realiza esforço físico e ao abaixar-se, principalmente ao levantar objetos pesados.

16) O (a) autor se apresenta incapacitado (a) para o trabalho e as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Para as atividades que anteriormente exercia como faxineira, a mesma está incapacitada, pois requer movimentos constantes com o joelho lesionado.

17) Foram trazidos exames, relatórios e laudos médicos pela parte autora no dia da realização da (s) perícia (s) médica (s)? Quais? Os exames trazidos são suficientes para diagnosticar as doenças indicadas na exordial?

Resposta: Sim, foram apresentados os mesmos documentos juntados nos autos, a exemplo de exames de ressonância magnética emitidos no ano de 2017, bem como relatórios médicos emitidos em 12/03/2018 e 03/12/2021, desacompanhados dos referidos exames atualizados.

18) Existem pareceres médicos juntados aos autos favoráveis a incapacidade? O (s) Doutor (es) Perito (s) Médico (s) concorda (m) com esse (s) parecer (es)? Se não concorda (m), qual o motivo e fundamento da discordância?

Resposta: O último parecer médico emitido em 03/12/2021 pelo mesmo profissional que acompanha a autora desde o acidente sofrido, informa que:

‘Paciente está incapaz de realizar suas funções laborais. Solicito auxílio doença por tempo indeterminado, pois a patologia é progressiva e permanente’.

Verificando os relatórios médicos emitidos pelo mesmo profissional, nota-se que o último exame de ressonância magnética foi realizado em 23/10/2017. Desde então, foram emitidos apenas laudos médicos datados de 12/03/2018 e 03/12/2021, sendo que não foram apresentados os referidos exames atualizados para a conclusão dos laudos e, diante da ausência de exames atualizados, bem como do atual estado clínico e com base nas queixas da autora, restou concluído que a mesma deve se abster de realizar tarefas que requerem levantamento de peso, pois sua incapacidade apesar de ser permanente, é parcial.

6.3. Do polo passivo

1. O I. Perito Judicial já atuou como médico assistente do periciando?

Resposta: Não.

2. O I. Perito Judicial já manteve algum tipo de contato com o periciando antes da realização da perícia judicial neste processo?

Resposta: Não.

3. Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

Resposta: A autora é portadora de lesão antiga no joelho direito, bem como apresenta alterações degenerativas na coluna lombar, classificadas no Código Internacional de Doenças como CID M23 e M51.1.

4. Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia?

Resposta: Exames de Ressonância magnética, além de relatórios médicos.

5. Há necessidade de novos exames?

Resposta: Sim.

6. Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

Resposta: A última atividade exercida foi de serviços de limpeza.

7. No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

Resposta: Referência de dores aos movimentos do joelho direito ao abaixar e pegar peso.

8. Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

Resposta: Grau leve a moderado, para atividades laborativas que necessitam de levantamento de peso e movimentos constante de flexão do joelho direito.

9. A doença é passível de cura total ou parcial?

Resposta: As lesões são a princípio, de cura parcial.

10. Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

Resposta: Sim, para a atual declarada como serviços de limpeza.

11. Qual a data de início da doença?

Resposta: A lesão ocorreu em 12/12/2016.

12. Qual a data de início da incapacidade?

Resposta: O início da incapacidade ocorreu em 20/07/2017.

13. Quais os elementos que subsidiaram as respostas aos quesitos 10 e 11?

Resposta: Comunicado de Acidente de Trabalho e Laudo Médico.

14. As respostas aos quesitos 10 e 11 se basearam em relato do periciando?

Resposta: Não.

15. O autor apresenta calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou desenvolveu alguma atividade laboral recente?

Resposta: Não.

16. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

Resposta:
Há incapacidade para as atividades que requerem levantamento de peso e movimentos de flexão envolvendo o membro inferior direito
.

17. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

Resposta: Há capacidade para todas as atividades laborativas de leve intensidade, que não necessitem de esforço físico envolvendo o membro inferior direito.

18. A incapacidade é definitiva ou temporária?

Resposta: A incapacidade para o exercício das atividades descritas no quesito de no 16 é definitiva.

19. Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso.

Resposta: A incapacidade é definitiva para as atividades que requerem esforço físico, tendo em vista que há problemas degenerativos da coluna, associados à limitação funcional do joelho direito.

20. Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

Resposta: Sim, para as atividades de leve intensidade.

21. Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

Resposta: Quadro clínico atual, declarações da autora e ausência de exames atualizados.

22. Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

Resposta: Não.

23. Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

Resposta: Sim.

24. Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

Resposta: Sim.

25. O autor está seguindo o tratamento médico recomendado? Indique em que se baseou a resposta ao quesito.

Resposta: A autora já realizou todos os tratamentos médicos disponíveis, exceto cirúrgico, conforme declarada pela mesma.

26. Em caso de resposta negativa ao quesito anterior, quais as razões apresentadas pela parte autora para não observância do tratamento médico?

Resposta: Segundo a autora, não foi indicado tratamento cirúrgico devido a atividade exercida necessitava de esforço físico intenso. [...]. (Id. 201921766 – fls. 4/12). [sem negrito no original]

Constata-se que no laudo pericial está evidenciada a
redução parcial da capacidade laborativa
: “
3) A doença, lesão ou deficiência o (a) incapacita para o exercício da atividade que lhe garanta subsistência? De forma parcial ou total? Temporária ou Permanente? Resposta:
A lesão a incapacita apenas para o exercício da atividade habitual como zeladora/faxineira
, devido a necessidade de realizar movimentos de flexão do joelho e levantamento de peso,
de forma parcial e permanente
. [...]
13) Caso o (a) periciando (a) esteja temporariamente incapacitado (a), qual seria a data limite para a reavaliação do benefício por incapacidade temporária? Resposta:
A autora está incapacitada de forma parcial e permanente para o exercício de funções que requerem o levantamento de peso
.”.

Ademais, a incapacidade verificada não é para toda e qualquer profissão (omniprofissional), além de a apelante contar com apenas
quarenta e dois (42) anos de idade
.

Logo, não cabe falar em aposentadoria por invalidez, uma vez que não há comprovação de incapacidade laborativa permanente tampouco de insusceptibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Por outro lado, diante da consolidação das lesões e da redução parcial da capacidade laborativa, suficiente é a concessão do benefício de auxílio-acidente, em conformidade com o artigo 86 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

É de anotar que, não obstante o pedido da inicial abranger apenas a conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, não é exigido que o segurado tenha conhecimento da extensão da sua incapacidade e, em razão do princípio da fungibilidade das ações previdenciárias, o magistrado está autorizado, mediante preenchimento dos requisitos, a deferir outro benefício cabível, mesmo que não requerido.

[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que,
em matéria previdenciária, é possível ao magistrado flexibilizar o exame do pedido veiculado na peça exordial, e, portanto, conceder benefício diverso do que foi inicialmente pleiteado, desde que preenchidos os requisitos legais para tanto
, sem que tal técnica configure julgamento extra ou ultra petita.

2. Caso em que a exordial formulou pedidos de restabelecimento de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez, os quais foram julgados improcedentes, e o princípio da fungibilidade dos benefícios foi considerado inaplicável sob o fundamento de que o infortúnio que deu ensejo ao novo pleito de auxílio-acidente ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da presente ação.

3. Havendo novo pedido com nova causa de pedir, caberia à parte autora inaugurar a referida demanda em sede administrativa e, se indeferido o pleito de concessão de auxílio-acidente, ajuizar nova ação judicial.

4. O fato de ter havido contestação de mérito não caracterizou o interesse recursal, porquanto o Tribunal de origem consignou que não havia qualquer pretensão resistida sobre o pedido de auxílio-acidente.

Incidência da Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno desprovido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1706804/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de junho de 2021). [sem negrito no original]

No que se refere ao marco inicial para pagamento do benefício de auxílio-acidente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial 1729555/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema no 862), firmou entendimento no sentido de que, na hipótese em que há anterior deferimento de auxílio-doença, o termo inicial para concessão do auxílio-acidente é o dia seguinte ao da cessação daquele benefício que lhe deu origem.

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem
, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (
STJ, Primeira Seção,
tese fixada no julgamento do
REsp 1729555/SP recurso repetitivo, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de junho de 2021). [sem negrito no original]

Portanto, a cessação do benefício do
auxílio-doença acidentário no 617.598.768-7 (espécie 91)
ocorreu em
8 de novembro de 2017

(
Id. 201921740 – fls. 25
), momento em que a apelante, em razão das sequelas permanentes que geraram redução parcial de sua capacidade laborativa, passou a ter direito ao auxílio-acidente, a partir do dia 9 de novembro do mesmo ano, observado o prazo de prescrição a contar da data do ajuizamento da ação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
,
EM PARTE
, ao recurso, para determinar o pagamento do benefício de auxílio-acidente a partir de 9 de novembro de 2017, dia seguinte à cessação do auxílio-doença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024